Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-31.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001484-31.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NORTE PECAS E VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.573.070/0001-03 (APELANTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), KAREN CRISTINA PIANO - CPF: 016.642.181-22 (APELANTE), ORLEI ONOFRE DA SILVA - CPF: 713.022.551-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR
A
EMENDA
DA
INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por Norte Veículos e Guincho
Eireli
– EPP e Karen Cristina Piano contra Orlei Onofre da Silva para cobrança de dívida no valor de R$ 4.654,92, além de honorários advocatícios. O juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, considerando que os títulos que embasavam o crédito não foram anexados à inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se foi configurado cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido oportunizado ao autor emendar
à
inicial para suprir a insuficiência documental.

III. Razões de decidir

1. A ação monitória deve ser acompanhada de documentos que comprovem o débito, ainda que sem força executiva, conforme o art. 700 do CPC. A insuficiência documental, no entanto, é vício sanável, e, de acordo com
o art. 321 do CPC, deve ser dado
ao a
utor a oportunidade de emendar à
inicial.

2
. O STJ firmou
o
entendimento no sentido de que, em caso de insuficiência de documentos, deve ser concedido ao autor o direito de complementá-los, assegurando-se a celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível provido. Sentença cassada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a emenda da inicial.

Tese de julgamento
: "Havendo insuficiência de documentos em ação monitória, deve
ser oportunizada a emenda da inicial antes de se extinguir o processo por ausência de pressuposto processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 321, 485, IV e 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1154730/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto por
NORTE VEÍCULOS E GUINCHO EIRELI –EPP
e
KAREN CRISTINA PIANO
, contra a sentença de ID
228959159
, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo
do
Parecis, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de
ORLEI ONOFRE DA SILVA
,
que j
ulgou extinta a ação sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Por intermédio das razões recursais de ID
228959161
,
os apelantes, preliminarmente, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo a nulidade da sentença, visto que não foi oportunizada a emenda
à
inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Deste modo, pugna
m
pela reforma da sentença para que seja determinada a emenda
d
a inicial com a juntada dos títulos sem força executiva que provam os créditos
descritos na demanda
, com a consequente continuidade da marcha processual.

O apelado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

O Recurso é
tempestivo

e

preparado
(ID
229242656
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
NORTE VEÍCULOS E GUINCHO EIRELI –EPP
e
KAREN CRISTINA PIANO

ajuizou
ação monitória

contra
ORLEI ONOFRE DA SILVA
,
diante
do débito no valor de R$
4.654,92 (quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos)
,
além de R$ 232,75 (duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) referente a 5% de honorários advocatícios.

Em 23/06/2022 os apelantes ajuizaram ação monitória em desfavor do apelado (ID 228958731).

Na data de 18/08/2022, a Magistrada
singular
determinou a citação do requerido (ID 228958744),
sendo
devidamente citado na data de 08/09/2022, conforme pode se verificar no ID 228958748.

Entretanto, na data de 05/03/2024, o Juízo
a quo
constatou que a ação foi ajuizada sem se encontrar instruída com o título, motivo pelo qual extinguiu o feito por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ID 228959159).

Inconformado com a r. sentença, o
s
apelante
s

pugna
m
pela reforma da sentença
ou a sua anulação
, sustentando
que não
foi oportunizado a emenda
d
a inicial, conforme dispõe o art. 321, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que o artigo
700 do CPC, preceitua que:

“
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)”

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

Todavia, não obstante
se
tratar de procedimento com baixo formalismo
é

obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (REsp 1.774.866 – SE).

Esta lide foi instruída de maneira insuficiente visto que não contém
os títulos/prova
s
escrita
s

que demonstrem o valor do débito cobrado na ação de conhecimento
.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Ação Monitória deve necessariamente estar acompanhada de documentos que permitam identificar a existência da dívida.
”

(TJMT - AP 1000011-45.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 03.11.2022).
(
g.n
)

No entanto, o STJ firmou no repetitivo REsp 1154730/PE o entendimento de que, diante dessa insuficiência, deve ser propiciado ao autor ementar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC

(art. 284 do CPC/73). Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7º e 8º, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.
(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015,
DJe
15/04/2015)
(
g.n
)

Essa possibilidade atende aos princípios da celeridade e economia processual e instrumentalidade das formas e tem sido admitida pelo STJ mesmo após a oposição de Embargos, quando
não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa
(REsp Nº 1.822.424 – PR).

Portanto, uma vez que a situação ora descrita (insuficiência de documentos) consiste em vício sanável, deve ser concedida essa oportunidade ao autor e só após o não atendimento da determinação caberá o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – VÍCIO SANÁVEL –
OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
A Ação Monitória deve necessariamente estar acompanhada de documentos que permitam identificar a existência da dívida. Tratando-se de vício sanável, deve ser oportunizado ao autor emendar a inicial.
(N.U 0001226-74.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 03/07/2023)

Ante o exposto, conheço e
acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, com isso,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto por
NORTE VEÍCULOS E GUINCHO EIRELI –EPP
e
KAREN CRISTINA PIANO
, para cassar a r. sentença e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja determinado
que a parte autora

proceda a
emend
a da
inicial anexando os títulos que
demonstrem o débito discutido na ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024